Tribunal: STF
Processo: RHC 257179
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em  habeas corpus interposto por Guilherme Oliveira Cruz e outro em favor de Kaique Oliveira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 987.487/ES.



    O ato coator foi assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, visando à revogação da prisão preventiva do agravante, com aplicação de medidas cautelares diversas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, decretada com base na gravidade concreta da conduta delitiva e na quantidade de drogas apreendidas, pode ser substituída por medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais favoráveis do agravante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delitiva e a quantidade de drogas apreendidas, o que evidencia a periculosidade do agente.



    5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso improvido". (eDOC. 30)



    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006), eis que foi surpreendido quando trazia consigo “1,985kg de substância análoga à maconha, 01 papelote de substância análoga à cocaína, além de dinheiro em espécie e celulares” (eDOC. 8, p. 3).



    Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem. (eDOC. 4)



    Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu (eDOC. 12). O agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma (eDOC.. 30).



    Nesta Corte, o recorrente reafirma os argumentos expostos no STJ. (eDOC. 36)



    Alega a carência de fundamentação do decreto prisional, que está fundamentado apenas na gravidade abstrata dos delitos a ele imputados.



    Enfatiza suas condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.



    Requer, assim, o provimento do recurso, “para revogar a prisão preventiva do Recorrente, aplicando-lhe ou não as cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do CPP.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “A prisão preventiva do agravante foi decretada com base nos seguintes fundamentos: 



    ‘Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de JEAN DE JESUS SANTOS e KAIQUE OLIVEIRA DA SILVA, por imputação de prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. Ao analisar os autos, com base no art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. Primeiramente, em que pese os pedidos de relaxamento da prisão formulados pelas defesas, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto, homologo a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (incis o II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). No presente caso, conforme narra o APFD, os autuados ao visualizarem a presença da guarnição, dispensaram uma sacola na rua e empreenderam fuga, momento posterior a guarnição logou êxito ao abordarem. Na supracitada sacola, havia aproximadamente 1,985kg de substância análoga à maconha, 01 papelote de substância análoga à cocaína, além de dinheiro em espécie e celulares. Conforme pesquisas, o autuado JEAN DE JESUS SANTOS, ao que parece ao que parece, possui o seguinte registro em seu desfavor: - 01 (uma) Medida Protetiva de Urgência, arquivada perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES (autos do processo n.º 0002743- 69.2020.8.08.0038), sendo extinto o processo por ausência das condições da ação em 03/08/2021. Ainda, conforme pesquisas, o autuado KAIQUE OLIVEIRA DA SILVA, ao que parece, não possui registros criminais em seu desfavor, considerando que os resultados encontrados apontam possíveis homônimos. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP, uma vez que condições pessoais favoráveis, por si só, não representa óbice para decretação da prisão preventiva, quando identificados os demais elementos, bem como, não há o que se falar em prisão domiciliar, conforme arguido por uma das defesas, com fulcro no artigo 318 do CPP, diante do fato de não restar demonstrado ser o autuado o único responsável pelos cuidados de seu filho e pelo fato de que a Lei é taxativa em afirmar que o Juiz “poderá” substituir, não o vinculando aos requisitos, que ora estão ausentes. Portanto, tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados JEAN DE JESUS SANTOS e KAIQUE OLIVEIRA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública , bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal’ (e-STJ, fls. 56-57) 



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



     Da leitura dos autos, observa-se que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do paciente. 



    Ademais, o paciente é primário, não possui antecedentes e a prisão preventiva, no caso concreto, é mera antecipação de suposta pena. É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020) 



     Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP. 



    Por fim, destaco que a presente decisão não trata da absolvição do paciente, mas apenas de permitir que ele responda ao processo em liberdade, considerando sua condição de réu primário e a inexistência de elementos que justifiquem, neste momento, a manutenção da prisão preventiva como medida cautelar.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. 



    Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: 



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e 



c) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau. 



 Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instancias ordinárias, delego ao juízo na origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização. 



Comunique-se com urgência. 



Publique-se.



Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente